Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703391-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AEUDSON MEDEIROS RAMOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a suspensão do processo até o final do parcelamento concedido pelo agravante. Em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença extintiva, com resolução de mérito, evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, reconhecendo a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento e determino o arquivamento, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006